Tribunal: TJSP
Processo: 1000514-73.2021.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro empresarial contra danos elétricos - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Nexo de causalidade entre os danos suportados pelo segurado da autora e oscilações na rede elétrica da ré não demonstrado -

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro empresarial contra danos elétricos - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Nexo de causalidade entre os danos suportados pelo segurado da autora e oscilações na rede elétrica da ré não demonstrado - Laudo técnico inconcludente - Ação improcedente - Recurso improvido.